Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001220-07.2018.8.07.0010 AGRAVANTE: CLAUDIO DE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO DE ARAÚJO DE SOUSA, nos termos do artigo 28 da Lei 8.038/1990, contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso constitucional manejado pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Sustenta que o recurso especial do Ministério Público se refere tão somente a ADÃO DE FRANCA GALVÃO JÚNIOR. Compulsando os autos, verifico que no caso vertente, o agravante não é recorrido no recurso especial interposto pelo Ministério Público (ID 16511212), razão pela qual não constou no polo passivo da decisão de ID 17773427. Ademais, constata-se que já foi certificado o trânsito em julgado para CLÁUDIO DE ARAÚJO DE SOUSA, consoante certidão de ID 16863571. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 17897805 por ausência de interesse recursal. Remeta-se o recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 17773427. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026